Tribunal: STF
Processo: HC 200528
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCESSO EM TRÂMITE HÁ MENOS DE TRÊS MESES. INCIDENTE PROCESSUAL: SUBSTITUIÇÃO DE RELATOR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Murilo José Pedrão e outro, em benefício de Daniel Gimenes, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente de pretensa “demora no julgamento do Habeas Corpus n.º 644.519 impetrado na 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça”.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante em 29.11.2020, convertida a prisão em preventiva, sendo posteriormente denunciado pela prática de incêndio em imóvel habitado, violação de domicílio, ameaça, resistência, desobediência e porte ilegal de arma (arts. 147, 150, § 1º do inc. II do art. 250, arts. 329 e 330 do Código Penal e art. 19 da Lei de Contravenção Penal), em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido denegada a ordem em acórdão com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS. Incêndio em imóvel habitado, Violação de domicílio, ameaça, resistência, desobediência e porte ilegal de arma (artigos 147, 150, 250, §1º, inciso II, 329 e 330, todos do CP e artigo 19 da Lei de Contravenção Penal). Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Decisão fundamentada nos preceitos legais e em detalhes do caso concreto. Necessidade da medida constritiva para assegurar a ordem pública, quadro que se deflui de modo óbvio da conduta danosa dirigida à vítima. Inaplicabilidade das medidas cautelares previstas no artigo 319 do mesmo Estatuto Processual. Constrangimento ilegal não verificado de plano. Ordem indeferida liminarmente, dispensados parecer da Procuradoria de Justiça e informações da autoridade apontada como coatora (artigo 663 do CPP)” (doc. 13).
    4. Contra esse julgado, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 644.519, em 12.2.2021, tendo sido o processo distribuído ao Ministro Nefi Cordeiro. 
    5. Nesta impetração a defesa sustenta demora no julgamento do processo, imputada ao Superior Tribunal de Justiça e ao Ministério Público Federal.
    Esclarecem os impetrantes “que não fora requerido julgamento em caráter liminar da Ordem impetrada no Superior Tribunal de Justiça”. Afirma que, “entretanto, o prazo para oferecimento do parecer extrapolou sobremaneira. O que destaca a imprescindibilidade de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que proceda ao julgamento da Ordem impetrada, com a dispensa do parecer Ministerial, haja vista que o prazo restou escoado”. 
    Afirmam que a “presente ordem se encontra devidamente instruída com a cópia integral dos autos principais, bem como, dos Habeas Corpus impetrados”, requerendo sejam examinados, desde logo, os argumentos suscitados na impetração do Superior Tribunal de Justiça no sentido da alegada ilegalidade da prisão preventiva e da possibilidade de concessão de liberdade provisória do paciente.
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “(...) requer-se: 
    a. liminarmente, que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que julgue o writ impetrado sem o oferecimento do parecer do Ministério Público Federal; b. subsidiariamente, que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que intime com urgência o Ministério Público Federal para oferecer o respectivo parecer; c. caso seja o entendimento de Vossa Excelência, que se proceda ao relaxamento da prisão ilegal do Paciente, pois, a partir dos argumentos acima expostos, percebe-se que cessaram os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva; d. subsidiariamente, que a prisão preventiva seja substituída pelas medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que o objetivo da segregação cautelar será alcançado sem o excessivo constrangimento ao Paciente”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados e os documentos juntados evidenciam a inexistência do constrangimento ilegal apontado.
    7. Na presente impetração, aponta-se demora injustificada no julgamento do Habeas Corpus n. 644.519 do Superior Tribunal de Justiça.
    8. As peças juntadas e o andamento processual extraído do sítio do Superior Tribunal de Justiça revelam que o habeas corpus foi ali impetrado em em 12.2.2021, tendo sido distribuído no dia seguinte ao Ministro Nefi Cordeiro, que, em 17.2.2021, despachou assentando a ausência de requerimento de liminar, requisitando informações, com posterior remessa ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Em 23.2.2021, os autos foram recebidos pelo Ministério Público Federal, tendo a defesa protocolizado petição, em 31.3.2021, requerendo a requisição dos autos do órgão ministerial público para a redistribuição do processo, em razão da anunciada aposentadoria do Relator, o Ministro Nefi Cordeiro, em 11.3.2021. 
    Em 12.4.2021, o processo foi redistribuído ao novo Relator, Desembargador convocado Olindo Menezes, sendo dada nova vista ao Ministério Público Federal para emissão do parecer. 
    9. Tem-se do histórico processual relatado que a impetração está em trâmite há pouco mais de dois meses no Superior Tribunal de Justiça, a evidenciar tempo razoável de tramitação, sem que seja possível se cogitar de desídia ou retardo injustificado.
    10. Mesmo a alegada urgência, invocada nesta oportunidade para justificar a análise imediata, per saltum, dos argumentos suscitados no Superior Tribunal de Justiça, mostra-se incompatível com a atuação da defesa, que sequer requereu medida liminar no habeas corpus impetrado naquele órgão.
    Evidencia-se, assim, ausência de demora na tramitação do processo, menos ainda falta de razoabilidade na sua duração, estando a ação em curso regular sem qualquer mácula de ilegalidade a ser sanada.
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora